Tribunal: TJSP
Processo: 2085049-77.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Irresignação em face de acórdão prolatado pela 4a Turma Cível do Colégio Recursal Central da Capital.

Inconformismo manifestado contra v. acórdão do órgão reclamado (Colégio Recursal); o reclamante apresentou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL), baseado em anterior PUIL.
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais não conheceu do pedido, em razão do PUIL

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Irresignação em face de acórdão prolatado pela 4a Turma Cível do Colégio Recursal Central da Capital.

Inconformismo manifestado contra v. acórdão do órgão reclamado (Colégio Recursal); o reclamante apresentou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL), baseado em anterior PUIL.
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais não conheceu do pedido, em razão do PUIL anterior, e determinou o retorno do feito ao órgão reclamado para que procedesse à confirmação ou adaptação do acórdão que deu ensejo ao incidente, na forma do art. 3o, II, "a", da Resolução 589/2012.
Após o retorno para readequação, a Turma do Colégio Recursal (reclamado) desprezou determinação da Truma de Uniformização e confirmou o julgamento anterior.
Sustenta o reclamante que a decisão afronta acórdão prolatado pela Turma de Uniformização do Juizado Especial e aresto exarado por este Órgão Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade em julgamento similar, sobre a insalubridade no exercício de função policial.

Inadmissibilidade.
Interpretação jurídica dada aos fatos pelo acórdão do Colégio Recursal não se afigura passível de insurgência pela via reclamatória. Decisão não se amolda às hipóteses previstas no art. 988 do CPC/2015 e art. 195 do RITJSP. Impossibilidade de nova apreciação a respeito da qual a decisão exarada em Pedido de Uniformização deveria ser seguida.
Tampouco se observa a possibilidade de aplicação do art. 14 da Resolução no 589/2012, com a redação dada pela Resolução no 759/2016. Não se trata de reclamação para resolver divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e jurisprudência do STJ.
Apreciação da temática se exaure no próprio Sistema dos Juizados Especiais por meio do pronunciamento da Turma de Uniformização. Eventual discussão acerca dos limites da força vinculativa apenas poderia ser suscitada no âmbito de sua competência.
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Via de exceção ou defesa. Eficácia apenas entre aqueles integrantes da lide. Ausente efeito vinculante.

Reclamação extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.